Tribunal: TCU
Processo: 019.158/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6269/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 019.158/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Abilio Oliveira Lima (CPF XXX.340.786-XX); Andre Luiz Gomes Pegas (CPF XXX.810.657-XX); Bruno Thadeu Lima Arrepia (CPF XXX.045.197-XX); Davi dos Santos Gomes (CPF XXX.130.807-XX); Eric da Costa Santos (CPF XXX.258.858-XX); Fabricio Joao Somacal (CPF XXX.091.999-XX); Gian Carlos Neves Goulart (CPF XXX.686.477-XX); Gustavo Henrique de Oliveira Goncalves (CPF XXX.206.877-XX); Joao Victor Deiro do Couto (CPF XXX.712.077-XX) e Jorge Alexandre de Souza Pavone Junior (CPF XXX.432.282-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.